Tribunal: STF
Processo: ARE 1466227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP – POR SEIS VEZES), LESÕES GRAVES (ART. 129, § 1.º, CP – POR TRÊS VEZES) E LESÕES LEVES (ART. 129, CAPUT, CP – POR SETE VEZES), PRATICADOS COM DOLO EVENTUAL. RECURSOS DAS DEFESAS DOS ACUSADOS. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE, FORMULADA POR JOSÉ, POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADO SER INTERROGADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL NA PRESENÇA DE ADVOGADO. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAL IRREGULARIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESENTRANHAMENTO DO ALUDIDO INTERROGATÓRIO QUE TAMBÉM NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. 2) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FORMULADA POR JOSÉ OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA (ARTIGOS 302 E 303, AMBOS DO CTB). INVIABILIDADE. CAMINHÃO POR ELE CONDUZIDO QUE TERIA PERDIDO OS FREIOS NA DESCIDA DA SERRA DO MAR, NA RODOVIA BR-277, VINDO A COLIDIR COM A MURETA DE PROTEÇÃO E INVADIR A PISTA CONTRÁRIA, CAUSANDO A MORTE DE SEIS (6) PESSOAS E LESIONANDO MAIS DEZ (10), APÓS EXPLOSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE QUE O ACUSADO ASSUMIU O RISCO DE CAUSAR O RESULTADO PRODUZIDO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE JOSÉ TINHA PRÉVIA CIÊNCIA DE QUE O CAMINHÃO APRESENTAVA PROBLEMAS NO SISTEMA DE FRENAGEM E, AINDA ASSIM, SEGUIU VIAGEM APÓS COMUNICAR O CORRÉU, TRANSPORTANDO CARGA ALTAMENTE INFLAMÁVEL (44 MIL LITROS DE ÁLCOOL ANIDRO). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR A CAUSA. 3) PEDIDO FORMULADO POR CESAR HENRIQUE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DE DESPRONÚNCIA. DESACOLHIMENTO. RECORRENTE DENUNCIADO, NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DIRETO DO CORRÉU E AUTOR MEDIATO. INDICATIVOS BASTANTES DE QUE ELE FOI INFORMADO POR JOSÉ QUE O CAMINHÃO APRESENTAVA PROBLEMAS NOS FREIOS E, MESMO CIENTE DO RISCO, NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DIRETO DO CORRÉU E AUTOR MEDIATO, SUPOSTAMENTE DETERMINOU QUE ELE EFETUASSE O TRANSPORTE DA CARGA ALTAMENTE INFLAMÁVEL ATÉ O DESTINO FINAL. TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA, NESTA FASE DE ADMISSIBILIDADE, ACERCA DAS QUESTÕES LEVANTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS, COM CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, BEM COMO COM A EXCLUSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DA REFERÊNCIA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, CP).



    - O Júri Popular é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. O recurso em sentido estrito permite que o Tribunal de Justiça altere a decisão de pronúncia. Isto, tão somente quando verificável manifesto equívoco ou evidente contrariedade ao ordenamento jurídico – circunstâncias ausentes do presente caso.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente